Tribunal: TJSP
Processo: 1010483-83.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Ressarcimento de R$ 8.000,00 transferidos via 'PIX' da conta-corrente do autor para a do 'suposto' intermediário de vendedor de motocicleta anunciada na plataforma OLX, em decorrência de golpe sofrido pela parte autora – Pedido cumulado de indenização por danos morais – Contestação do corréu NUBANK sob argumento de ausência de falha de seus serviços, pois a transferência foi

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Ressarcimento de R$ 8.000,00 transferidos via 'PIX' da conta-corrente do autor para a do 'suposto' intermediário de vendedor de motocicleta anunciada na plataforma OLX, em decorrência de golpe sofrido pela parte autora – Pedido cumulado de indenização por danos morais – Contestação do corréu NUBANK sob argumento de ausência de falha de seus serviços, pois a transferência foi feita pela própria parte autora – Contestação da corré SICREDI negando qualquer responsabilidade na abertura da conta digital, em ambiente remoto, eis que não identificado irregularidade na documentação apresentada pela titular – Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, porque não provada a regularidade da abertura da conta digital para onde transferido o valor da venda, havendo, ainda, concorrência culposa da parte autora, razão pela qual seu ressarcimento é feito pela metade, e sem fixação de indenização por danos morais – Irresignação recursal da parte autora e da corre SICREDI, no qual a primeira almeja ser ressarcida integralmente e com indenização por danos morais, enquanto a segunda reitera os argumentos da sua contestação - RESPONSABILIDADE CIVIL – Inequívoca falha na prestação dos serviços da corré SICREDI ao permitir a abertura de conta digital, em ambiente remoto, sem mecanismos adicionais de validação da autenticidade dos documentos apresentados e da idoneidade do usuário, mediante procedimentos como 'selfie dinâmica', geolocalização do hardware utilizado, confirmação por outros meios (SMS, e-mail, etc.), facilitando a ação de falsário – Evidente fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva na forma da Súmula 479 do S.T.J. – Situação, ainda, de concorrência culposa da parte autora ao cair em golpe conhecido e sem maiores diligências durante a vistoria da motocicleta e no ato de transferência de valor para pessoa diversa daquelas com quem tinha tratativas – Ressarcimento pela metade, na forma do artigo 945 do Código Civil - DANO MORAL – Não caracterização – Situação em que não houve 'ato ilícito' pela corré SICREDI, mas falha na conferência de documentos - Ausência de situação de 'dor psíquica intensa', humilhação ou descaso – Indenização negada – Sentença mantida – Apelações não providas.*